Tribunal: TJSP
Processo: 2102205-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL DECLINADA - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente da prestação de serviços odontológicos - Tutela provisória cautelar - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para transcrição da ação junto à matrícula de imóvel de propriedade do réu/agravado - Insurgência da autora - Matéria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL DECLINADA - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente da prestação de serviços odontológicos - Tutela provisória cautelar - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para transcrição da ação junto à matrícula de imóvel de propriedade do réu/agravado - Insurgência da autora - Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.